Tribunal: TJDFT
Processo: 0738926-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Tendo a parte formulado pedido de tutela de urgência, deve trazer indícios da probabilidade de seu direito. Não tendo a agravante comprovado, ainda que minimamente, a vinculação da instituição financeira com a suposta fraude noticiada nos autos, não é possível a concessão da tutela de urgência em seu favor. Ademais, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida.
3. Os documentos presentes nos autos não demonstram, a princípio, nenhuma vinculação da instituição financeira à transação fraudulenta noticiada nos autos, de modo que não é possível determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento da autora, visto que, até o momento, o contrato de mútuo por si celebrado com a instituição financeira mostra-se legítimo, tendo havido, inclusive, a disponibilização de quantia em sua conta bancária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.